Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737680-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. AGRAVADA: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por DMI Material Médico Hospitalar contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que reconheceu a impenhorabilidade de 95,57% do valor bloqueado das contas da executada e determinou o desbloqueio (autos no 0709900-93.2020.8.07.0001, ID no 30971590). 2. A agravante, em suma, defende a ausência de provas da impenhorabilidade da verba, pois a empresa também recebe recursos dos convênios e pacientes particulares, além dos recursos públicos, como revela o balanço comercial juntado aos autos. Diz que em 2020, a agravada recebeu mais de 35 milhões de convênios e particulares. Cita julgados. 3. Pede que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender a decisão agravada e manter a penhora. No mérito, busca a reforma da decisão para afastar a impenhorabilidade do art. 833, IX do CPC. 4. Preparo (IDs no 30971600 e no 30971603). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Nos termos do art. 833, IX do CPC, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social são impenhoráveis. O ônus de provar a impenhorabilidade é de quem alega (CPC, art. 854, §3o, I). 8. É fato processual que a agravada recebe recursos públicos para aplicar na área da saúde. Mas por se tratar de empresa privada, sua receita também é composta de outras fontes como o pagamento feito pelos convênios e particulares, que não se enquadram na regra citada. 9. Para justificar a alegação apresentada na impugnação, de que os valores penhorados eram recursos públicos, a ora agravada apresentou dados do portal da transparência de 2019 e 2020 (IDs no 101849803 e no 101849804), o balanço financeiro com informações de 2019 e 2020 (ID no 101849805) e a apresentação da empresa em site governamental (IDs no 101849807 e no 101849808). 10. Esses documentos são insuficientes para demonstrar a origem dos valores bloqueados. Não foram apresentados extratos bancários para corroborar a alegação de impenhorabilidade. O simples fato de receber dinheiro público não significa que o montante bloqueado seja integralmente ou parcialmente impenhorável. A executada/agravada não se desincumbiu do seu ônus processual. 11. Esse foi o entendimento da 8a Turma ao analisar caso semelhante: Acórdão 1374161, 07238053720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Defiro o efeito suspensivo ativo para manter a penhora dos ativos financeiros da executada – 95,57% do valor bloqueado – (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Ouça-se o Ministério Público. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO